Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-73.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704586-73.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHEIDA SOLTAN SALEKI APELADO: IVANILDES RIBEIRO DA SILVA, AIRTON DE SOUSA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de apelação, interposta por SHEIDA SOLTAN SALEKI, contra sentença proferida na ação de obrigação de pagar com pedido de indenização por danos materiais, ajuizada por IVANILDES RIBEIRO DA SILVA e AIRTON DE SOUSA ARAÚJO. Na inicial, a parte autora pediu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 33.550,80 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00. Na sentença, o juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com base nos arts. 487, I, do CPC. Por fim, o juiz condenou a ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% a cargo dos autores e 50% a cargo da ré, conforme art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC. Irresignada a autora interpôs recurso de apelação, a ré/recorrente pediu o reconhecimento do cerceamento de defesa e nulidade da sentença por indeferimento da prova testemunhal (ID 75203294). Por sua vez, o acórdão de ID 77635470 deu provimento ao recurso, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a produção das provas requeridas pelas partes, em especial a testemunhal. A parte apelada apresentou manifestação ao ID 78548617. Pediu o regular prosseguimento do feito, com a apreciação do mérito pelo Juízo de origem. É o relatório. Somente por meio de recurso o Colegiado desta 2a Turma Cível poderia alterar os termos do acórdão de ID 77635470, publicado em 30/10/2025 (ID 77964605). Nada a prover sobre o pedido da parte apelada. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2025 15:30:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador